Tribunal: TJBA
Processo: 8058039-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058039-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: AIDE PACHECO BARROS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JANE APARECIDA SILVA DE SANTANA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Revelia decretada em razão da ausência de contestação no juízo de destino. Apresentação de defesa no juízo originalmente competente. Validade do ato processual anterior. Preservação do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que decretou a revelia da parte ré, ao considerar ausente a apresentação de contestação no prazo legal, mesmo após sua presença em audiência de conciliação. A agravante sustenta ter apresentado defesa tempestivamente no juízo inicialmente competente, antes da redistribuição dos autos, pleiteando o reconhecimento da validade do ato ou, subsidiariamente, a concessão de novo prazo.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade consiste em (i) definir se a contestação protocolada antes da redistribuição dos autos deve ser considerada válida; (ii) estabelecer se a decretação da revelia, nas circunstâncias do caso, violou garantias constitucionais fundamentais.

III. Razões de decidir

3. A decretação de revelia, por seus efeitos gravosos e imediatos, caracteriza hipótese de urgência apta a justificar a interposição de agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no Tema 988.

4. O Código de Processo Civil, no art. 64, §4º, assegura a preservação da eficácia dos atos processuais praticados por juízo incompetente até ulterior manifestação do juízo competente, como forma de garantir segurança jurídica e economia processual. 5.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o aproveitamento de atos válidos praticados em juízo posteriormente declarado incompetente, afastando formalismo que resulte em nulidades processuais inúteis.

6. A desconsideração da contestação anteriormente apresentada configura afronta ao contraditório e à ampla defesa, notadamente quando inexiste prejuízo à parte contrária e o ato foi tempestivamente praticado no curso regular do processo.

7. O prosseguimento do feito sob a presunção de revelia acarreta desequilíbrio processual, presunção de veracidade dos fatos e risco de julgamento antecipado sem a devida apreciação da defesa, configurando perigo de dano processual irreversível.

IV. Dispositivo e tese

8
. Agravo de instrumento provido

para reformar a decisão agravada
e reconhecer
a validade e a eficácia da contestação apresentada pela agravante, a qual deve ser considerada nos autos do processo de origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8058039-62.2025.8.05.0000
, em que é agravante
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS

e agravad
o

AIDE PACHECO BARROS DOS SANTOS.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.